Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-32.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. LEGALIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS POLICIAIS E ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. APELANTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa. No mérito, requer-se a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06), bem como, o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão:
Se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares no momento da abordagem.
Se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.
Se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio.
Se o apelante faz jus ao benefício da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
III. Razões de decidir:
A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal quando há fundada suspeita de que o indivíduo oculta consigo objeto ilícito. No caso, a abordagem foi motivada pela atitude suspeita do apelante, que dispensou um invólucro ao perceber a presença policial, o que justifica a abordagem e a posterior busca pessoal, afastando a alegação de nulidade.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que constatou a natureza entorpecente da substância apreendida. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais, que visualizaram o apelante dispensando a droga antes da abordagem.
A alegação de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontra respaldo nos autos. A quantidade apreendida (362,09g de maconha, fracionada em porções) e a ausência de comprovação de origem lícita do dinheiro encontrado em posse do réu afastam a tese defensiva.
O benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 não se aplica ao caso, pois há indícios suficientes de que o apelante se dedicava à atividade criminosa, conforme apurado no relatório policial e nos depoimentos testemunhais.
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando-se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A busca pessoal sem mandado é lícita quando realizada em razão de fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas.
A condenação por tráfico pode se basear em prova testemunhal aliada a elementos indiciários consistentes, ainda que o réu negue a posse do entorpecente.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos que indicam a destinação mercantil, afastando a tese de posse para uso próprio.
O tráfico privilegiado não se aplica a indivíduos que se dedicam à prática criminosa, ainda que tecnicamente primários.
Mantida a condenação e o regime semiaberto para cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, § 4o
Código de Processo Penal, art. 244
Código Penal, art. 59
Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1016633-28.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TJMT, N.U 1021243-93.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024; TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020; TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024; TJMT, N.U 1000233-90.2024.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024); e, TJRO, AC Processo no 7069690-73.2021.822.0001, 1a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 24/04/2023.
Enunciados Orientativos n.o 03 e 08-TJ/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003583-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAN CARLOS VINICIUS DA SILVA MAIA - CPF: 053.947.841-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. LEGALIDADE. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS POLICIAIS E ELEMENTOS INDICIÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS
. APELANTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME SEMIABERTO MANTIDO
.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o
apelante à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa. No mérito, requer-se a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06), bem como
,
o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II.
Questão em discussão:

Se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares no momento da abordagem.

Se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

Se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio.

Se o apelante faz jus ao benefício da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

III.
Razões de decidir:

A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal quando há fundada suspeita de que o indivíduo oculta consigo objeto ilícito. No caso, a abordagem foi motivada pela atitude suspeita do apelante, que dispensou um invólucro ao perceber a presença policial, o que justifica a abordagem e a posterior busca pessoal, afastando a alegação de nulidade.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que constatou a natureza entorpecente da substância apreendida. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais, que visualizaram o apelante dispensando a droga antes da abordagem.

A alegação de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontra respaldo nos autos. A quantidade apreendida (362,09g de maconha,
fracionada em porções) e a ausência de comprovação de origem lícita do dinheiro encontrado em posse do réu afastam a tese defensiva.

O benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 não se aplica ao caso, pois há indícios suficientes de que o apelante se dedicava à atividade criminosa, conforme apurado no relatório policial e nos depoimentos testemunhais.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando-se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal sem mandado é lícita quando realizada em razão de fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas.

A condenação por tráfico pode se basear em prova testemunhal aliada a elementos indiciários consistentes, ainda que o réu negue a posse do entorpecente.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos que indicam a destinação mercantil, afastando a tese de posse para uso próprio.

O tráfico privilegiado não se aplica a indivíduos que se dedicam à prática criminosa, ainda que tecnicamente primários.

Mantida a condenação e o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/06,
arts
. 33,
caput,
e 33, § 4o

Código de Processo Penal, art. 244

Código Penal, art. 59

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,

N.U

1016633-28.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024
;
TJMT,

N.U 1021243-93.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024
;
TJMT,

AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020
;
TJMT,

N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024
;
TJMT,

N.U 1000233-90.2024.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)
; e,
TJRO
,
AC
Processo no 7069690-73.2021.822.0001, 1a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci
Castellar

Citon
, Data de julgamento: 24/04/2023
.

Enunciado
s
Orientativo
s
n.o
03 e
08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por

JUAN
CARLOS VINICIUS DA SILVA MAIA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei no 11.343/06
.

A Defesa,
e
m suas razões recursais,
preliminarmente,

alega
a nulidade
absoluta dos autos
, argumentando a ilegalidade da
busca pessoal realizada no apelante
, sustentando que a abordagem policial ocorreu sem justa causa, violando os direitos constitucionais à intimidade e privacidade
.

No mérito, postula a
absolvição
, sob a alegação de ausência de provas suficientes para fundamentar sua condenação. Alternativamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
, com a consequente
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
(ID.
234169727
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a legalidade da abordagem policial e a suficiência do conjunto probatório para a
condenação

(
id.
234169730
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
desprovimento do recurso

(
id.

237172187
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
(
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A Defesa do Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca pessoal no
a
pelante foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

A busca pessoal é permitida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP) quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculta consigo objeto ilícito.

No caso em apreço, verifica-se que os policiais militares
Ricardo Augusto
d
e Oliveira Cruz
e
Bruno Felipe Nascimento Lemes
,
durante patrulhamento realizado no pelo Bairro Novo Paraíso avist
aram
dois
suspeitos,
momento em que
o apelante
Juan Carlos
ao perceber
a
aproximação da G.U. dispensou um invólucro
aparentando ser entorpecente,
o que configurou uma suspeita objetiva e plausível, motivo pelo qual foi feita a sua abordagem e de seu companheiro.

Na revista pessoal

localiza
ram
com o suspeito
Deivid
uma porção de substância análoga a maconha
e
ao verificar o
objeto dispensado por
Juan
,

constou tratar-se
de
07 porções de substância análoga
à
maconha
.

Portanto, a busca pessoal foi realizada em face da atitude suspeita
do a
pelante
em
estado de flagrância delitiva
, em via pública
.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA
–
(...)

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante, circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeitas para abordagem do indivíduo.

(...)

(N.U 1016633-28.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
.

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 333 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(I)
a alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa
; e

(II) a pretensão de absolvição por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

(...)

4.
A jurisprudência do STJ e do STF admite a busca pessoal e apreensão sem mandado quando há fundadas suspeitas e em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas
.

5.
(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A busca pessoal sem mandado é lícita quando há fundada suspeita, especialmente em casos de crime permanente.

2.
(...)

(N.U 1021243-93.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, Julgado em
03/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
.

Portanto, d
iante da conjuntura com a qual se depararam os policiais

durante a abordagem, não há que se

falar em nulidade da busca pessoal, a qual estará

legitimada

sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do
a
pelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 16 de fevereiro de 2021, por volta da 10h54min, na Rua Avelino de Brito, s/no., bairro Novo Paraiso, em Cuiabá-MT,
o denunciado JUAN CARLOS VINICIUS DA SILVA MAIA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que na data e hora acima mencionados, a guarnição do 3°BPM (VTR 7C65) estava em rondas pelo bairro Novo Paraíso, quando avistou dois indivíduos, que se mostraram suspeitos conforme a aproximação da viatura.

Por sua vez, assim que percebeu que a viatura policial estava
no local,
o denunciado Juan Carlos dispensou um invólucro ao solo
d
e imediato, a guarnição realizou a abordagem no denunciado Juan Carlos e no suspeito Deivid.

A seguir foi feita a busca pessoal, sendo localizado com o suspeito Deivid 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. Por sua vez, foi apreendida a quantia de R$ 12,00 (doze reais) com o denunciado.

Na sequência, a guarnição verificou o que
o denunciado Juan Carlos dispensou antes da abordagem, oportunidade em que se constatou que seriam 07 (sete) porções de substância análoga a maconha.

Analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial 3.14.2021.73214-01, acostado aos autos, conclui que as
07 (sete) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tabletes”, pesando a massa bruta de 362,09g (trezentos e sessenta e dois gramas e nove centigramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L.

(MACONHA),
substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Juan Carlos negou que estivesse na posse de drogas, e disse que não dispensou o entorpecente, e que o ilícito teria sido encontrado no chão, o qual não seria de sua propriedade.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.o 106/2021, expedida com o fim de investigar o envolvimento do denunciado com o crime de tráfico de drogas, investigadores de polícia da DRE elaboraram o relatório policial acostado aos autos, no qual informam que diligenciaram até as proximidades
do endereço informado pelo denunciado na delegacia (Rua das crianças, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT), ocasião em que
apuraram com moradores daquela localidade que JUAN CARLOS é usuário de drogas, mas já foi visto vendendo pequenas porções de drogas para alimentar o vício.
Ademais, informaram que ele não possui emprego fixo, e que
o mesmo
não morava na rua das crianças, pois ele residiria com seus familiares, na Rua Dr.
Lebrinha
, no. 02, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT.

Desta feita, o encontro de considerável quantidade de maconha apreendida no momento da abordagem, já fracionada e embalada na forma de “tabletes” para a venda, somada a apreensão de quantia em dinheiro na posse do denunciado, sem comprovação de origem lícita, aliado ao depoimento dos policiais militares informando que Juan Carlos tentou se livrar do ilícito antes da abordagem, somado com o relatório policial de investigadores da DRE informando que o denunciado comercializava pequenas porções de entorpecente no bairro Novo Paraíso, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado...”. (Denúncia – id. 234168191).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e
apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial, que constatou tratar-se de
sete porções de substância análoga à maconha
, embaladas em formato de "tabletes", com peso total de
362,09 gramas
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou
que
a droga lhe pertencesse
, bem como, que tenha sido ele quem a dispensou. Vejamos:

“...
questionado sobre os fatos disse
que quando foi abordado e revistado nada de ilícito foi encontrado
;
que, a respeito da droga encontrada pelos policiais no chão próximo de onde estava não era sua e que nega ter dispensado a droga antes de ser abordado
, ocorre que, quando foi abordado foi questionado o tempo todo pelos policias de onde teria drogas e quem traficava naquele local e devido não terem informações a respeito os policias "jogaram" essa quantidade droga (sete porções de maconha) sobre o mesmo e em segui
d
a o trouxeram preso para esta delegacia
.
...”. (Fase Policial – Apelante – id.
234168170
).

Em juízo, o apelante
Juan Carlos Vinicius
d
a Silva Maia
,
mudou a sua versão, admitindo a propriedade da droga apreendida, contudo, como sói acontecer, alegou que se destinava ao consumo próprio
:

“(...)
Que eu sou usuário; Que eu fui comprar; Que eu fui comprar de Deivid; Que eu comprei só duas
; Que a polícia não encontrou esses dois comigo;
Que foi a droga que eu dispensei quando vi a polícia
;
Que eram dois chips de dez; Que as 362
gr
pegou com ele, ele que estava traficando
; Que eu comprei dele; (...) Que eu paguei R$ 20,00;
Que eu nego que estivesse vendendo, nunca vendi;
Que as vizinhanças não gostam de mim não, nunca gostaram de mim; Que eles não gostam de mim porque
eu era amigo dos filhos deles, aí eu juntava com os filhos deles achando que eu era pessoa ruim.
..”. (Fase Judicial – Apelante – id.
234169692
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar

que o réu estava em posse da droga e tentou se livrar do entorpecente antes da abordagem
ao avistar a viatura policial.

Neste sentido, vejamos as declarações da
testemunha
Ricardo Augusto
d
e Oliveira Cruz
,

que participou da abordagem do apelante
:

“(...)

que a guarnição em rondas pelo Bairro Novo Paraíso
deparou com dois suspeitos, que ao avistar a viatura um deles, o Juan, dispensou um invólucro, um objeto
;
Que a guarnição então procedeu à abordagem nos suspeitos e foi encontrado com o suspeito Deivid uma porção de substância análoga à maconha
; Que posterior, foi feita a busca pessoal no outro suspeito, porém nada localizado;
Que a guarnição deslocou até o local que o outro suspeito, o Juan, teria jogado esse invólucro; Que a guarnição conseguiu localizar esse invólucro e dentro dele foi localizado 07 porções de substância análoga à maconha
;
Que dinheiro foi encontrado com Juan, mas não me recordo a quantia
; (...)
Que
nós
dois da equipe vi
mos
esse ato dele dispensar, foi isso que despertou e motivou a equipe a fazer a abordagem desse suspeito, porque ele logo que viu a viatura dispensou
;
Que não há d
ú
vida que aquela maconha que estava no invólucro

dispensad
a
era do Juan
; Que o que eu me recordo desse Deivid é que ele mentiu a data de nascimento e chegando à
delegacia nós descobrimos que ele era maior de idade; (...)
Que o que chamou atenção foi ele ter dispensado; Que ali é um local que já recebemos denúncias de que há o comércio de entorpecentes
;...”.

(Fase Judicial – Testemunha
Ricardo Augusto de Oliveira Cruz
– id.
234169692
).

Como se vê, a testemunha
Ricardo
atestou que viram o apelante dispensando a droga e não tiveram dúvidas que
a droga que estava no chão e foi apreendida,
foi ele quem a dispensou quando avistou a viatura.

Ricardo
informou ainda, que já havia denúncias pretéritas sobre o local, como sendo um ponto de venda de entorpecentes.

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha
Bruno Felipe Nascimento Leme
,
acrescentando, que a droga que foi apreendi
d
a com o terceiro que estava na sua companhia,
embora fosse uma porção menor,
era semelhante
a q
ue foi dispensada pelo apelante
. Vejamos:

“(...) Que lembro que estávamos em rondas pelo Bairro Novo Paraíso quando aproximamos dos dois suspeitos;
Que o Juan jogou um invólucro no chão, então fizemos a abordagem dos dois
;
Que nessa abordagem encontramos com o Deivid uma porção análoga à maconha e, posteriormente, fomos procurar o que ele tinha jogado no chão e localizamos o restante da droga;
Que encontrei uma porção com o Deivid, era análogo à maconha;
Que quem dispensou foi o Juan
;
Que visualizamos o Juan dispensando o invólucro, por esse motivo que realizamos a abordagem;

Que não há nenhuma dúvida que aquele objeto/invólucro foi dispensado pelo Juan
;
Que dentro do invólucro dispensado pelo Juan havia substância análoga à maconha, se eu não estiver enganado, foram 07 invólucros
;
Que a porção que apreendemos com o Deivid era semelhante às 07
porções que foram dispensadas pelo Juan, se eu não estiver enganado, eram todas do mesmo material
;
Que as 07 que o Juan dispensou era maconha também
; (...); Que mesmo tendo o visto jogar, ele negou que a droga fosse dele;
Que esse movimento dele ter jogado o invólucro no chão que motivou a abordagem
;
Que as 07 porções eram medianas
; Que a porção que estava com o Deivid era tamanho menor;
Que a semelhança era na forma da embalagem, era a mesma embalagem
...”
.
(Fase Judicial -Testemunha Bruno Felipe Nascimento Leme – id.
234169692
)

Por seu turno, a
testemunha
ANDERSON ALVES XAVIER
,
informou que foi ele quem cumpriu a ordem de serviço, buscando informações sobre o envolvimento do apelante no tráfico de drogas, ocasião em que obteve informações de que
Juan,
além de ser usuário de drogas, também procedia a venda de pequenas porções de entorpecentes. Vejamos
:

“(...)
Que na época eu trabalhava na delegacia de entorpecente e recebi uma ordem de serviço da autoridade policial bem simples, era só para apurar o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas
; Que de posse da ordem de serviço, deslocamos com a equipe toda para o Bairro Novo Paraíso, próximo ao local dos fatos; Que entrevistamos diversas pessoas que não quiseram ser identificadas com medo até de futura represália, não só do suspeito, mas também até de comparsas;
Que nas entrevistas os colaboradores informaram que o suspeito Juan, além de ser usuário de droga, também já foi visto vendendo pequenas porções de entorpecente ali pelo bairro e região
;
(...)
Que no contexto geral, os colaboradores informaram que além
dele ser usuário de droga ele também era visto vendendo pequenas porções de entorpecente no bairro
; (...)
Que confirmamos que ele era usuário e vendia também
..
”.

(Fase Judicial – Testemunha Anderson Alves Xavier – id.

234169692
).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Verifica-se que os agentes q
ue realizaram a abordagem afirmaram que o réu estava em posse da droga e tentou se livrar do entorpecente antes da abordagem.

As i
nvestigações posteriores indicaram que o réu já havia sido visto comercializando pequenas porções de drogas para sustentar o próprio vício, o que reforça a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Além da droga, o réu portava dinheiro sem comprovação de origem lícita, elemento que a jurisprudência costuma considerar indício do tráfico de drogas.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PLEITO PELA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS EXTRAJUDICIAIS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROVIMENTO. 1.
Existindo provas suficientes para corroborar os elementos trazidos no bojo do processo judicial, é cabível a condenação do réu pelo crime de tráfico, mormente quando
a quantidade e a natureza da droga
apreendida é
expressiva, sendo incompatível com a quantidade geralmente utilizada por usuários
.
2. O artigo 33, caput, da Lei de drogas tipifica um crime doutrinariamente classificado como tipo misto alternativo, isto é, apesar de o legislador prever vários núcleos, basta a caracterização de um dos verbos para que o crime seja cometido. 3. No caso em tela, restou cabalmente comprovado que o acusado tinha em depósito 486,0 gramas de maconha, razão pela qual, o conjunto probatório harmônico leva a concluir pela prática de tráfico de drogas
.
(
APELAÇÃO CRIMINAL, Processo no 7069690-73.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci
Castellar

Citon
, Data de julgamento: 24/04/2023
)

Importa ressaltar ainda,
que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Deste modo
, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no
testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à
alegação do apelante, em juízo, no sentido de que a droga se destinava ao consumo próprio
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de
uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Diante do exposto, temos que
os elementos probatórios reunidos
:
apreensão da droga, laudo pericial, depoimentos policiais e investigação prévia
,
sustentam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas,
impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

No tocante ao pedido de reconhecimento da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é,
ser primário, ostentar bons antecedentes
, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

No caso em análise, observa-se que o juiz sentenciante
afastou a minorante sob
o fundamento
de
que apesar do réu ser tecnicamente primário,
restou demonstrado nos autos, que ele
se dedicava à atividade criminosa de traficância.

Com efeito, conforme restou comprovado pelo relatório policial id.
234168160
e as declarações dos agentes policiais (id.

234169692)
, o apelante fazia da traficância como seu meio de vida,
pois era usuário de
drogas, já tinha sido visto vendendo drogas para alimentar o seu vício, bem como, não possuía emprego fixo, de modo que
não faz jus a minorante previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
(...)
2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3.
(...)
4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que o apelante se dedicava a atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

3.
(...)

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000233-90.2024.8.11.0087,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024)
.

Conclusivamente, temos que não restam dúvidas de que o apelante não se enquadra nos requisitos exigidos à concessão da benesse descrita no
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e, por esta razão, também deve ser afastada a tese em apreço.

Por fim, uma vez que não houve alteração na dosimetria da pena, mantenho o regime fixado na sentença, ou seja,
semiaberto
para início de cumprimento da pena.

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

conheço do recurso interposto,
afastando a
preliminar
arguida pela Defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025